Tribunal: STF
Processo: Rcl 46806
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. NÃO OCORRÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Lourival Peres Fernandes, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº RR 11043-18.2017.5.15.0026, em que reconhecida, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, por conseguinte, determinada a remessa dos autos à Justiça comum. 
    2. O reclamante sustenta ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395/DF, ao argumento de que não se trata de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.
    Argui a ampliação da “competência da Justiça do Trabalho para discussões de questões relativas às relações de emprego, alcançando, também, até as relações jurídico administrativas do Estado”. 
    Defende configurados o desrespeito ao princípio da legalidade e a violação dos arts. 5º, II, e 7º, XXXIX, da Constituição Federal, 149 e 134 da CLT, assim como afrontada a Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho.
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido a fim de que, cassada a decisão reclamada, seja declarada a competência da Justiça do Trabalho.
    4. Dispenso a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e a solicitação das informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação, bem como a intimação do Procurador-Geral da República, observado o caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante e descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A presente reclamação constitucional foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395, em razão da fixação da competência da Justiça comum para julgamento de ação em que o reclamante, servidor público municipal contratado pelo regime celetista, pleiteia o pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, relativo aos períodos aquisitivos entre 2010 e 2015. 
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: ‘exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação’ (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público.”
    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobin - durante o período de férias -, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    7. Nesse contexto, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária. 
    8. Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho reputou competente a Justiça Comum para o julgamento da demanda, em razão do reconhecimento do caráter jurídico-administrativa vigente entre as partes.
    9. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Alexandre Luiz Ramos (edoc. 04). 
    “Trata-se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes. 
    Em face da decisão do Plenário do STF no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido de que “a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”, e em observância ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC, determinei a intimação das partes, a fim de que se manifestassem sobre a questão. 
    As partes não se manifestaram. 
    Como dito, é incontroverso nos autos que a parte reclamada é ente da Administração Pública e que a parte reclamante foi admitida mediante prévia aprovação em concurso público, após a vigência da Constituição Federal de 1988. 
    Fixadas essas premissas, tem-se que, para a análise do caso concreto, há de se examinar necessariamente a questão da competência (absoluta) da Justiça do Trabalho, à luz da decisão do Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes. 
    Isso porque a questão da competência para processar e julgar as ações entre servidor e o correspondente Poder Público, à luz do art. 114, I, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, já havia sido resolvida na Medida Cautelar na ADI nº 3.395/DF (Relator: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2006, DJ 10/11/2006), nos seguintes termos: [...]
    O que se observa é que o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de "relação de trabalho" a relação entre servidor e o Poder Público. Vale dizer, se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido após aprovação em concurso público, nos termos da Constituição Federal (hipótese dos autos), então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. 
    Isso porque se o conteúdo da disciplina legislativa fosse o critério de definição da competência, então haveríamos de concluir que a competência para o julgamento de demandas como a dos autos se estabeleceria pelo critério material, o que, como dito, não se coaduna com a ratio decidendi do julgamento da ADI nº 3.395.
    Ademais, cada município poderia “escolher” a justiça a qual estaria submetido na discussão com seus servidores, algo igualmente fora do escopo da tese fixada pelo STF. 
    Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é “celetista”, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa, nascido de um regular processo administrativo, que se iniciou com a realização de prévio concurso público. 
    Ademais, está pacificada, no âmbito da Suprema Corte, a jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum julgar demandas em que se discutam, de forma direta ou incidental, o alcance e o conteúdo da relação jurídica vigente entre as partes, independentemente do fato de a pretensão deduzida em juízo ser de matiz trabalhista. É o que se observa da ratio do ilustrativo aresto: [...]
    Fixada a compreensão da tese adotada pelo STF quanto à competência em relação às causas propostas por servidores em face do Poder Público, cabe agora examinar a questão do efeito vinculante do precedente do Supremo e o consequente reconhecimento, de ofício, da incompetência jurisdicional da Justiça do Trabalho. 
    [...]
    Assim, revela-se claramente da atual e iterativa jurisprudência do STF que a aplicação de tese fixada pelo seu Plenário, seja em controle concentrado, seja em controle difuso, é vinculante em relação às decisões judiciais supervenientes, operando-se verdadeiro efeito rescisório quando produzida decisão em sentido contrário (coisa julgada inconstitucional).
    Daí decorre a aplicação de ofício e de forma imperativa da tese, desde que ainda não tenha havido o trânsito em julgado. Para os casos de trânsito em julgado anterior ao julgamento do tema pelo STF, é caso, como já salientado, de ação rescisória (CPC, arts. 525, § 15 e 535, § 8º). 
    Ademais, se o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que a Justiça do Trabalho não tem competência para o julgamento de demandas como a dos autos, não há como este Tribunal Superior do Trabalho prosseguir no julgamento dos recursos pendentes, sob pena de inobservância da tese firmada, considerando-se, ainda, que a competência jurisdicional é matéria de ordem pública.
    Sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência da Justiça do Trabalho, por imperativo do efeito vinculante decorrente do julgamento, pelo Plenário do STF, da ADI nº 3.395/DF, em sede de recurso excepcional, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido: 
    [...]
    Por tais fundamentos, entendo que: 
    1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral); 
    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior. 
    Em conclusão, DECIDO: (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência, (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda, (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC.” (destaquei)
    10. Nessa senda, a decisão reclamada, ao declarar a competência da Justiça comum para o julgamento de lide entre a Administração Pública direta e o servidor público municipal, admitido mediante prévia aprovação em concurso público, após a vigência da Constituição Federal de 1988, está consoante com o que decidido por esta Suprema Corte ao exame da ADI nº 3.395-MC/DF. 
    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora